Tribunal: TJDFT
Processo: 0753896-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0753896-08.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A AGRAVADO: P.R IMOBILIARIA EIRELI, WALTER JOSE FAIAD DE MOURA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por SAMEDIL SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença promovido por P.R IMOBILIARIA EIRELI e WALTER JOSE FAIAD DE MOURA, homologou os cálculos da Contadoria. Eis a r. decisão agravada (ID 215886548 da origem): “Trata-se de cumprimento de sentença em que as partes discordam dos cálculos realizados pela Contadoria Judicial. A parte exequente requer a inclusão de R$ 42.366,72, por ter sido indevidamente liberado em favor da executada (ID 213948272), enquanto a parte executada requer a exclusão da correção monetária incidente sobre o valor da multa, como também das custas em sede de cumprimento de sentença por não terem sido inicialmente computadas pela parte, além do indeferimento do pedido da exequente por se tratar de enriquecimento indevido, sustentando que, se houve levantamento indevido, deverá tão somente ser devolvido (ID 215115545). Constam dos autos os seguintes depósitos: (1) R$ 303.348,97 em 09/01/2023 - ID 146975209 - Pág. 1. (2) R$ 4.827,40 em 12/01/2023 - ID 146975209 - Pág. 2. (3) R$ 8.582,82 em 03/05/2023 - ID 159438049. Em 14/02/2023 foi liberado em favor da parte exequente a importância de R$ 181.950,02, referente ao título de capitalização, diretamente pela ICATU CAPITALIZAÇÃO S.A. (ID 153077513). Os seguintes valores foram liberados nos autos mediante alvará de levantamento: (4) R$ 40.343,98 para a EXECUTADA (ID 177397818), atualizado e transferido R$ 42.366,72 (ID 177397313), quantia restituída diante do pagamento a maior em razão dos cálculos da contadoria no ID 174415361. (5) R$ 224.122,05 para a EXEQUENTE (ID 179307289), atualizado e transferido R$ 236.059,59 (ID 179311578). (6) R$ 43.710,34 (ID 179309871) para ADVOGADO DA EXEQUENTE, atualizado e transferido R$ 46.036,29 (ID 179311579). Consultando o sistema Bankjus, há disponível nos autos o importe de R$ 8.582,82, com atualização R$ 9.384,84 (consoante extrato ora anexado). DECIDO. Petição da exequente (ID 213948272): Alega a exequente que o valor restituído à executada está sendo computado nos cálculos como se integrante da parcela de pagamento. Com razão! O valor de R$ 42.366,72 foi equivocadamente transferido para a executada, devendo ser restituído aos autos. No entanto, tal valor deverá ser corrigido monetariamente desde 07/11/2023, data da transferência, até a data efetiva do depósito a ser efetuado pela parte executada, a fim de recompor as perdas reais sofridas em decorrência da inflação, constituindo fator de reajuste intrínseco das dívidas. Petição da executada (ID 215115545): Insurge-se quanto à aplicação da correção monetária incidente sobre o valor da multa, como também da inclusão das custas em sede de cumprimento porque não computada inicialmente pela credora. Sem razão! A correção monetária é devida sobre a multa de 10% prevista no art. 523 do CPC, até porque recompõe o valor real da moeda, sem necessidade, inclusive, de pedido expresso nesse sentido, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça: RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. LAUDO PERICIAL. HOMOLOGAÇÃO. IMPUGNAÇÃO POR AMBAS AS PARTES. ART. 475-J DO CPC. MULTA. NÃO CABIMENTO. VALORES HISTÓRICOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA. TERMO INICIAL. 1. A multa de 10% (dez por cento) sobre o montante da condenação, prevista no art. 475-J do Código de Processo Civil, na liquidação de sentença, é aplicável quando a decisão que a resolve não se encontra mais sujeita à impugnação. 2. O Superior Tribunal de Justiça firmou a compreensão de que a correção monetária não constitui um acréscimo indevido à dívida, porquanto apenas recompõe o valor real da moeda, corroído pela inflação ao longo do tempo. Sua observância prescinde, inclusive, de prévio ajuste entre as partes contratantes ou de pedido expresso nesse sentido. 3. A decisão que, na fase de cumprimento de sentença, deixa de assegurar ao credor a indispensável atualização monetária dos valores devidos não cumpre seu papel preponderante de restabelecer o status quo ante, impondo-lhe, não obstante o reconhecimento judicial do seu direito, uma tutela jurisdicional imperfeita, que não contempla a efetiva recomposição do poder aquisitivo da moeda. 4. A liquidação de sentença tem a finalidade de encontrar o valor de uma dívida preexistente e reconhecida por decisão judicial transitada em julgado. A decisão a ser proferida nessa fase deve expressar a importância atualizada a ser paga. Caso o laudo pericial aponte valores históricos, impõe-se que seja determinada a correção monetária correspondente. 5. Recurso especial parcialmente provido. (REsp n. 1.446.712/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 27/10/2015, DJe de 3/11/2015.) [grifo nosso] Quanto ao pagamento das custas no cumprimento de sentença, é ônus do executado, nos termos do art. 523 do CPC, não sendo indevida se incluída pela contadoria, como pretende a parte. Ante o exposto, homologo os cálculos da contadoria no ID 213605338 nos termos a seguir. PRECLUSA ESTA DECISÃO: O executado deverá: (a) restituir o valor levantado, atualizando R$ 42.366,72 até a data do efetivo depósito. (b) depositar a quantia remanescente apontada pela contadoria, qual seja, R$ 51.308,34. Prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de atos constritivos. Expeça-se alvará de R$ 8.582,82 em favor da parte exequente. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.” Inconformada, a parte executada recorre. Em suas razões recursais (ID 67390714), alegou o agravante erro que resultou na determinação de pagamento em duplicidade, permitindo que “os credores recebessem duas diferenças apuradas a partir de um único crédito, o que viola os princípios da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento sem causa”. Defende que “partindo-se da premissa que o débito de origem é o mesmo (R$ 151.084,10), acrescido da mesma correção monetária (R$ 60.333,46), idênticos juros (R$ 60.022,14), correção da multa (R$ 110.681,59), mesmo valor de honorários (R$ 36.306,92) e de custas (R$ 1.171,87) e que houve apenas uma correção em relação ao valor da multa, claro e cristalino que a diferença de R$ 51.308,34 é o único valor que deve ser pago pela Executada, já que neste está incluído o valor anteriormente levantado”. Sustenta ser indevida a restituição da diferença na forma realizada no último cálculo da Contadoria, haja vista que o valor levantando já compõe a própria diferença apurada. Assevera a necessidade de retorno dos autos à Contadoria para os esclarecimentos pretendidos a fim de evitar enriquecimento ilícito. Ao final requer o conhecimento e provimento do recurso para: “determinar a reforma da decisão agravada de modo a reconhecer pela obrigação de pagamento somente quanto ao valor da última diferença então calculada e já homologada (R$ 51.308,34), excluindo-se a obrigação de restituição em razão da sua integração ao valor da diferença então apurada. 0037. Subsidiariamente, reitera o pedido de remessa do presente feito à Contadoria, na hipótese de eventual dúvida quanto aos argumentos aritméticos trazidos nessa oportunidade, especialmente em relação ao fato de que a última diferença então apurada, e já homologada (R$ 51.308,34), inclui o valor da diferença apurada nos primeiros cálculos (R$ 40.343,98), permitindo-se a reforma da decisão embargada de modo a determinar apenas o pagamento de R$ 51.308,34.” No ID 67759697, esta Relatoria determinou a intimação do agravante para comprovar o recolhimento do preparo, o que foi atendido por meio da juntada das guias e comprovantes de pagamento aos ID’s 67998677 e 67998682. Não há pedido liminar. Não havendo, tecnicamente, pedido liminar ou de antecipação de tutela recursal, intime-se a parte agravada, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 6 de fevereiro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator